Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (AGRAVANTE), DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVANTE), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (AGRAVANTE), DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o E 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Demonstrado pelo juízo
a quo
a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e oportuno exame das matérias processuais correlacionadas ao tema no juízo de origem
, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002368-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE,
MOCELIN e ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN

AGRAVADO:

JOÃO REBELATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN
e
ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN
, contra decisão interlocutória, integralizada pela decisão de acolhimento de aclaratórios, proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1000984 -40.2021.8.11.0101, opostos por
JOÃO REBELATTO
, que deferiu o efeito suspensivo aos referidos embargos e determinou a suspensão dos atos expropriatórios nos autos da Execução no 1000834-93.2020. 811.0101, até julgamento deste feito, bem como determinou ao SPC Brasil retirar a anotação sobre a ação de execução existente em nome do autor/embargante/agravado (Ids 118061477 e 118061482).

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem a inocorrência da prescrição do título que lastreia a execução, sob a justificativa de que
“Por se tratar de contrato cuja obrigação principal é a venda do imóvel denominado Fazenda Rio Verde, cujo cumprimento foi protraído no tempo por conveniência e interesse das partes, o termo inicial da prescrição é um só: o dia em que se tornou exequível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de vencimento da última parcela (30.4.2020), pois não corre a prescrição não estando vencido o prazo fixado contratualmente (art. 199, II do CC)”
(sic).

Complementam que
“As Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já assentaram entendimento que nos contratos de compra e venda de imóvel, a prescrição somente começa a fluir a partir do vencimento da data prevista para o pagamento da última parcela, mesmo que haja previsão de vencimento antecipado da dívida como um todo”
(sic).

Esclarecem ser “
incontroverso que o título executado foi firmado pelas partes em 29.3.2011, tendo o Agravado se comprometido a vender o imóvel rural objeto do negócio (Fazenda Rio Verde), com a outorga das respectivas escrituras definitivas de compra e venda, mediante o pagamento do preço ajustado”
(sic)
, sendo a última parcela vencida em 30.4.2020, e tendo a execução sido ajuizada em 16.11.2020, é inconteste a inexistência de prescrição.

Refutam a aventada incapacidade do exequente Domingos, eis que
“os Agravantes em 27.04.2021 (ID 54302472 dos autos de execução), requereram a correção do polo ativo, para que o Sr. Domingos Mocelin fosse sucedido por seu Espólio, em observância às disposições dos arts. 1.784 do Código Civil e 778, §1o, II do CPC, e conforme permissivo do art. 329, I do CPC”
(sic)
, sendo tal providência deferida pelo Juízo
a quo
, antes da angularização processual, aperfeiçoada quando da oposição espontânea dos embargos à execução por parte do executado, ora agravado, que foi protocolada na origem em 18.11.2021.

Asseveram que
“
A simples existência de autuação ambiental em nome do Agravado, posterior à venda do imóvel aos Agravantes, não é suficiente para amparar a exceção de contrato não cumprido por ele suscitada nos embargos”
,
na medida em que o título extrajudicial é expresso no sentido de que
“o Agravado deveria ter outorgado a escritura da matrícula no 3.844 do CRI de Cláudia-MT em 30.04.2015, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames. Não outorgou. O imóvel continua em seu nome”
, ao passo que
“as autuações ambientais em que o Agravado pretende amparar a exceção de contrato não cumprido ocorreram em 2017 e 2018, e, portanto, muito tempo após o seu descumprimento contratual”
, sendo que
“Até o presente momento, não há reconhecimento de nenhuma obrigação ambiental decorrente dos autos de infração lavrados em 2017 e 2018, como se afere nos processos administrativos colacionados pelo próprio Agravado”
(sic).

Os agravantes mencionam que
“as autuações em nome do Agravado se deram em razão dos registros perante os órgãos ambientais (Licença Ambiental Única - LAU) e toda a documentação dela oriunda Autorização de Desmatamento - AD e para Queima Controlada - AQC terem permanecido em seu nome, por força do estabelecido na Cláusula Segunda, Parágrafos Décimo Segundo e Décimo Terceiro do título executivo”
(sic)
, de modo a reforçar a ausência de probabilidade do direito invocado pelo recorrido.

Acrescentam que
“o processo executivo embargado não se trata de execução por quantia certa (arts. 824 e seguintes do CPC), mas sim para a entrega de coisa (arts. 806 e seguintes do CPC)”
(sic),
de modo que, neste momento, não há risco de expropriação patrimonial, já que se objetiva a execução específica.

Por fim, protestam que
“o imóvel ofertado como caução para a concessão do efeito suspensivo não é adequado nem tampouco suficiente à garantia do Juízo, o que se verifica pela análise detida dos documentos constantes nos autos”
(sic)
, eis que o imóvel oferecido não está registrado em nome do agravado, conforme determina o §1o do art. 1.245 do Código Civil, assim como não há anuência do terceiro proprietário (Sr. Ilton Vicentini), obstando, via de consequência, sua aceitação como caução idônea e apta a garantir o Juízo.

Alegam ainda que o laudo de avaliação mercadológica apresentado pelo recorrido suscita dúvidas quanto a sua credibilidade, na medida em que firmado com interesse e parcialidade por seu subscritor (Sr. Leocir Nazzari), então corretor de imóvel que intermediou a compra e venda do imóvel rural objeto do feito executivo, mediante pagamento de comissão do agravado pela realização do negócio; assim como, suscita dúvidas também se o valor de avaliação do imóvel realmente corresponde à realidade, uma vez que
“não individualiza as amostras, impedindo a sua correta identificação, tampouco aponta quais as semelhanças entre elas e o imóvel objeto da avaliação, como por exemplo, a sua destinação, capacidade de uso das terras e sua localização”
(sic)
, além da valorização expressiva em mais de 300% (trezentos por cento).

Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo,
“determinando-se a imediata suspensão da decisão de ID’s 71833900 e 73736158 que conferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem, e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução, posto que inexistentes os requisitos legais do artigo 919, §1o do CPC”
(sic)
, enquanto no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 118061465).

O pedido para atribuição de efeito ativo/suspensivo foi
indeferido
em 25/02/2022 por esta Relatora (Id 119592968).

Nas contrarrazões (Id 122705954) o agravado refuta todos os apontamentos indicados pelos recorrentes.

Quanto ao tema da prescrição, assevera que na forma indicada pelos agravantes
“
só tem aplicabilidade nas obrigações de trato sucessivo. No caso da ação de execução proposta em face do agravado, todavia, o objeto da ação é a cláusula penal moratória de 20% decorrente de um único inadimplemento com termo certo, e não de sucessivos, motivo pelo qual o referido entendimento não pode ser aplicado”
(sic).

Em relação a ausência de pressuposto processual, o agravado aduz que
“a ação de execução foi distribuída quando o 1o exequente, Sr. Domingo Mocelin, já não mais possuía personalidade jurídica para o ato, ou seja, já havia perdido a capacidade de ser parte com o seu falecimento antes de a ação ser distribuída, o que prejudicou, consequentemente, a existência do próprio processo em razão da falta de angulação processual primária – autor e estado juiz –, não havendo se falar sequer na existência de processo”
(sic).

Quanto ao mérito, argumenta que demonstrado terem os agravantes causado severos prejuízos ao agravado,
“tendo em vista que após a transmissão da posse do imóvel rural adquirido, eles praticaram diversas infrações ambientais que lhe trouxe graves consequências”
(sic)
.
Ao final, o agravado requer seja negado provimento ao recurso, de modo a permanecer incólume a decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (Id 118138990).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 08/06/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tem-se que o teor recursal reside no inconformismo dos agravantes com a decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução no.
1000984-40.2021.8.11.0101,
em que
o Juízo de origem, ao acolher pedido do embargante, ora agravado, determinou a suspensão da ação de execução no. 1000834-93.2020.811.0101 e a baixa
da restrição junto ao sistema de cadastro de inadimplentes.

O caso em tela origina-se de execução de título extrajudicial (ação no. 1000834-93.2020.8.11.0101) ajuizada em 16.11.2020 por Domingos Mocelin e Michele Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin, contra João Rebelatto, inerente a descumprimento de cláusula contratual (outorga de escritura pública), que culminou na execução de multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato (em produto da mesma espécie e qualidade), acrescido de honorários advocatícios, previamente pactuados em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, além da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

Infere-se os autos de origem que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Rio Verde), situado no município de Santa Carmem/MT, no valor de 810.000 (oitocentos e dez mil) sacas de soja a ser entregue pelos compradores (agravantes) para o vendedor (agravado), mediante a entrada de 110.000 (cento e dez mil) sacas no ato do contrato (ano 2011) e mais 09 parcelas anuais de 77.777 (setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete) sacas no período de 2012 a 2020.

Convencionaram ainda que as outorgas das escrituras públicas de compra e venda das matrículas componentes do imóvel deveriam ocorrer na forma, prazo e termos pactuados nos parágrafos da Cláusula Terceira, devendo ser destacado no caso concreto a previsão disposta no parágrafo oitavo:

“PARÁGRAFO OITAVO: No pagamento da parcela descrita na cláusula terceira, parágrafo segundo, letra "d", com vencimento em 30/04/2015, o VENDEDOR outorgará ao COMPRADOR as escrituras públicas relativas às matrículas nso 21.453 e 21.454, devidamente liberadas de quaisquer ônus ou gravames, sendo que as despesas com a lavratura e o posterior registro da escritura correrá por conta exclusiva dos COMPRADORES.”

Os exequentes/agravantes afirmaram que embora todos os pagamentos tenham sido integralmente quitados, o executado/agravado não cumpriu com a obrigação de outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da matricula no. 21.453, que nos termos do parágrafo oitavo da cláusula terceira, deveria ter sido outorgada em 30/04/2015.

Asseveram, ainda, que
“Por se tratar de obrigação com prazo previamente estipulado para o seu cumprimento e, não tendo esta sido adimplida no seu termo, restou configurada de pleno direito a mora (ex re) do Executado, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil”
(sic).

Esclarecem, por fim, que
“sendo o valor do contrato 810.000 (oitocentas e dez mil) sacas de soja, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre ele incidente corresponde a 162.000,00 (cento e sessenta e duas mil) sacas de soja, a qual deve o Executado entregar aos Exequentes a título de cláusula penal não compensatória. Deverá incidir ainda o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, o que consubstancia o montante adicional de 32.400,00 (trinta e duas mil e quatrocentas) sacas de soja, que somadas à multa, totalizam a quantidade de 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentas) sacas de soja”
(sic).

A decisão interlocutória que deferiu o efeito suspensivo proferida nos embargos à execução apresenta o seguinte conteúdo:

“(...)
No caso vertente, vislumbro a relevância e verossimilhança dos fundamentos invocados pelo embargante, mormente quanto a prescrição e a ausência de pressupostos processuais por incapacidade do exequente Domingos/embargado ante o seu óbito anterior a propositura da ação. Além das questões de mérito levantadas, comprovadas pela vasta documentação indicando a existência de multas ambientais/autos de infração após a venda do imóvel aos exequentes/ embargados que acabou saindo em nome do embargante.

O perigo do dano se assenta nos problemas que a execução acarreta ao embargante, visto que poderá ter seus bens penhorados caso a execução não seja suspensa, bem como a inclusão do seu nome no SCPC (id. 70381658).

Por fim, o Embargante ofereceu como caução de bem imóvel com área de 1.002,7576 há, localizado no município de Feliz Natal/MT e registrado sob a matrícula no 2.067 do CRI de Feliz Natal, o qual possui de marcado de aproximadamente R$ 39.220.976,10, o qual não possui qualquer hipoteca ou penhora referente a outro processo, podendo se tornar futura penhora (art. 919, CPC).

Portanto, vislumbro que o bem ofertado como caução garante a dívida da execução, o que possibilita o deferimento do efeito suspensivo aos presentes embargos (...)”

Elementar que o mero inconformismo apresentado por meio de embargos, não possui o condão de gerar, por si só, a suspensão da execução.

A regra geral em vigor é que os
embargos
não terão o efeito suspensivo, o qual constitui exceção, exigindo-se para o seu deferimento a presença concomitante de certos requisitos.

Assim dispõe o artigo
919
do
Código de Processo Civil
:
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”,
enquanto seu parágrafo primeiro estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução
suficiente”
.

Como se vê, a discussão em torno do pedido de efeito suspensivo não faz sentido sem que seja, antes, atendido o pressuposto da garantia da
execução
, já que, segundo a Lei processual, os
embargos
somente poderão ter o efeito suspensivo desde que a
execução
encontre-se garantida por penhora, depósito ou
caução
suficiente.

Segundo lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra ‘
Código de Processo Civil
Comentado’. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 858-859, destacam que
“A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
depende de prévia e suficiente garantia da
execução
por penhora, depósito ou
caução”
.

E acrescentam que a
segurança
do
juízo
tem de ser prévia, suficiente, anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na
execução
.

Consta nos autos que
o agravado ofereceu como caução real para garantia do crédito exequendo, o bem imóvel de matrícula no. 2.067, com registro no Cartório de Imóveis do município de Feliz Natal/MT, com área total de 1.002,7576 hectares, avaliado em R$39.220.976,10 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos), conforme laudo de avaliação, matrícula imobiliária e escritura pública de compra e venda juntadas aos autos, esta última lavrada em favor do agravado e garantidor (Id 118063959, Id 118063960 e Id 118063961).

O imóvel oferecido como garantia do juízo pelo embargante/agravado indica o valor de R$39.220.976,10 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos), ou seja, superior ao montante objeto da ação executiva (R$33.456.240,00), sendo que os efeitos inerentes à propriedade do bem (artigos 1227 e 1245, ambos do Código Civil) ainda deverão ser objeto de aferição pelo juízo de origem.

Todavia, garantida a execução, necessário ainda para o magistrado atribuir o referido efeito suspensivo a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300/CPC).

Portanto, a via recursal está adstrita à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida tomada pelo juízo
a quo
, sem, contudo, adentrar nas questões que envolvem o mérito da demanda judicial, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, embora a execução de título extrajudicial esteja amparada em instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, seu objeto se refere à entrega de
194.400 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentas) sacas de soja, correspondente à soma da multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento particular (162.000 sacas), acrescido de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre a referida multa (32.400 sacas), decorrente da falta de outorga da escritura de venda da matrícula no. 21.453 (atual no. 3.844 do CRI de Cláudia/MT), a qual deveria ter sido lavrada em
30/04/2015
, como mencionado pelos exequentes/agravantes, sendo respectiva data incontroversa nos autos.

Inexiste rescisão contratual, pois os próprios recorrentes afirmaram expressamente que
“
Todas as parcelas do pagamento foram devida, regular e integralmente quitadas pelos Exequentes”
(sic).

A obrigação imposta na cláusula contratual em comento é clara ao fixar data para outorga da escritura pública, sendo que o prazo prescricional deve observar o descumprimento da obrigação.

O Código Civil preconiza que a dívida líquida resultante de documento particular, tenha ou não força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do respectivo vencimento.

No caso em tela, a obrigação convencionada entre as partes para a outorga da escritura pública possui a expressa data fixada de 30/04/2015, enquanto a ação de execução para cobrança da multa por descumprimento de cláusula contratual foi ajuizada em 16/11/2020, ou seja, em prazo superior aos 05 (cinco) anos a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

Considerando que o caso concreto envolve obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto, ou seja, apurado o
quantum
devido mediante apenas operação aritmética, como indicado pelos próprios exequentes, mostra-se plausível a fundamentação dada pelo juízo
a quo
correspondente a verossimilhança do instituto da prescrição.

Por outro lado, verifica-se que a ação de execução no. 1000834-93.2020.811.0101 foi ajuizada na data de 16/11/2020 às 18hs46min possui como exequentes Domingos Mocelin e Michele Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin.

Contudo, a certidão de óbito acostada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000984-40.2021.8.11.0101 (Id 70381657) indica o falecimento de Domingos Mocelin em 16/11/2020 às 15hs22min, ou seja, na mesma data e apenas poucas horas do ajuizamento da ação de execução, circunstância inclinada para eventual ausência de capacidade postulatória em decorrência de cessar os efeitos da procuração concedida (art. 682, II do CPC).

Desse modo, diferentemente do alegado pelo agravante, a decisão do magistrado
a quo
não se mostra equivocada, e sim, apenas revestida de prudência e cautela para a oportuna e adequada aferição acerca das circunstâncias de fato e processuais que envolvem o ajuizamento da ação executiva.

Portanto, demonstrado pelo juízo
a quo
a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e exame das matérias processuais pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022